Tribunal: TJSP
Processo: 0001481-08.2025.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Processo julgado extinto nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, com consequente apelo do liquidante. Determinação em v. acórdão, proferido em apelação interposta na fase de conhecimento, de compensação dos créditos das partes em liquidação de sentença, ou seja, valores relativos ao saldo devedor atrelado ao contrato de financiamento e o valor do veículo

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Processo julgado extinto nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, com consequente apelo do liquidante. Determinação em v. acórdão, proferido em apelação interposta na fase de conhecimento, de compensação dos créditos das partes em liquidação de sentença, ou seja, valores relativos ao saldo devedor atrelado ao contrato de financiamento e o valor do veículo à época da apreensão. Cálculo do recorrente que indica apenas o crédito que entende pertencer a ele. Cálculo do banco que aponta o valor fixado em r. sentença, a ignorar a determinação de compensação em fase de liquidação. Afastamento da r. sentença para devolução dos autos à origem para regular prosseguimento com produção de prova pericial. Recurso parcialmente provido.